Tribunal: TJMT
Processo: 1004259-56.2019.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004259-56.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penalidades]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELO ESTADO DE MATO GROSSO EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO – TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – AÇÃO NULA DESDE A DISTRIBUIÇÃO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Impõe-se o reconhecimento da nulidade da ação quando a causa envolve conflito entre dois entes federativo, no caso, Estado de Mato Grosso e Município de Alta Floresta, porquanto compete, originariamente, processar e julgar a ação as Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, a teor do que dispõe o art. 17-B, inciso I, alínea L, do Regimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, opostos pelo
Município de Alta Floresta
,
contra acórdão proferido na Apelação Cível, que negou provimento ao recurso (id 115827454).

O Embargante, Município de Alta Floresta, sustenta incompetência das Câmaras Isoladas de Direito Público para processar e julgar o Recurso de Apelação Cível, já que a demanda envolve conflito entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta, situação que remete à competência das Câmaras Cíveis Reunidas, nos termos do art. 17-B, inciso I, alínea “L”. do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Pontua que outras duas ações foram propostas sobre a questionada multa da ANAC (
1004561-85.2019.8.11.0007 e 1004235-28.2019.8.11.0007, ambas tramitaram n 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta), mas com respectivos recursos distribuídos às Câmaras Cíveis Reunidas
.

Alega omissão no julgado embargado no que diz respeito à
ausência de enfrentamento da flagrante nulidade do aditivo ao Termo de Cooperação Técnica nº 224/2007,

o qual é desprovido de assinatura do Embargante/Apelante.

Esclarece que a infração, objeto de multa aplicada pela ANAC, ante as irregularidades identificadas no aeroporto situado em Alta Floresta, ocorreu em 2013 e, nesse período, não havia ato administrativo que vinculava as responsabilidades do aeródromo com ao Embargante/Apelante, por isso, responsabilidade estava afeta ao Estado de Mato Grosso, Embargado/Apelado.

Assevera, ainda, omissão quanto à apreciação do pedido subsidiário do Recurso de Apelação, consistente no
reconhecimento de culpa corrente entre as partes, aqui, Embargante e Embargado, porquanto competia ao Estado de Mato Grosso o dever de inserir cláusula específica sobre multas da ANAC no Termo de Cooperação Técnica firmada com a municipalidade, e, principalmente, fiscalizar a observância do pactuado e as condições do aeroporto em si (delegação das funções).

Ao final, requer o provimento dos embargos para
“declarar nula a sentença e determinar a tramitação dos autos diretamente no Tribunal, mediante redistribuição, pacificando a questão conforme os autos 1004561-85.2019.811.0007 e 1004235-28,2019.811.0007”
.
“Subsidiariamente,

Tribunal sane as omissões apontadas, concedendo efeito modificativo ao recurso e alterando o acórdão em debate para prover a apelação em sua integralidade, ou, parcialmente, a fim de estabelecer culpa concorrente entre os envolvidos (divisão do ressarcimento).”

(id. 143330198).

O Embargado contrarrazoou o
decisum
,

rechaçando as alegações aventadas (id. 127629698).

É o relatório.

V O TO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de

Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, opostos pelo
Município de Alta Floresta
,
contra acórdão proferido na Apelação Cível, proposta pelo Município de Alta Floresta em face do Estado de Mato Grosso.

Busca o Embargante a nulidade do acórdão ante a incompetência das Câmaras Cíveis Isoladas para processar e julgar que envolve conflito entre entes da federação e, se ultrapassada a questão, omissão no que tange ao
enfrentamento da flagrante nulidade do aditivo ao Termo de Cooperação Técnica nº 224/2007,

o qual é desprovido de assinatura do Embargante/Apelante.

Da minudente análise dos autos,

consta que a demanda tem origem em Ação de Ressarcimento, proposta pelo Estado de Mato Grosso contra o Município de Alta Floresta, com objetivo de receber o valor R$ 11.849,00 [multa + encargos], atualizados, decorrente de multa aplicada pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, Auto de Infração nº, devido a irregulari
dades no Aeroporto do referido Município, que foi julgada procedente (id).

A municipalidade, Embargante, recorreu da sentença de procedência, cujo recurso de apelação foi julgado pela
Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, que, a unanimidade, negou provimento ao apelo, nos seguintes termos (id 115827454):

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – MULTA – AUTO DE INFRAÇÃO N. – AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC) – IRREGULARIDADES – AEROPORTO SITUADO NO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PAGAMENTO INDEVIDO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RESSARCIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade do Município de Alta Floresta arcar com o pagamento de multa administrativa, decorrente de irregularidades identificadas, em inspeção da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), realizada em aeródromo situado naquela urbe, por força de obrigação constante em Termo de Cooperação Técnica, firmado com o Estado de Mato Grosso.

Dentro desse contexto, conclui-se que a demanda envolve causa/conflito entre dois entes federativo, estando no polo ativo o Estado de Mato Grosso e no polo passivo o Município de Alta Floresta.

Sendo assim, a competência para processar e julgar originariamente a presente ação é das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, a teor do que dispõe o art. 17-B, inciso I, alínea L, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim está redigido
in verbis:

Art. 17-B – Às
Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas
de Direito Público e Coletivo competem:

I – Processar e julgar:

(...)

l)
as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes
; (grifo nosso)

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL – CONFLITO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO – LIMINAR CONCEDIDA – EFEITO SUSPENSIVO APLICADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 1º GRAU – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – COMPETÊNCIA DECLINADA – COMPETÊNCIA DA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – ART. 17-B, I, L, RITJMT - RECURSO PREJUDICADO. 1 – A Ação ordinária de ressarcimento de dano ao erário municipal com pedido de tutela antecipada fora interposta pelo Município de Alto Araguaia em face do Estado de Mato Grosso deve ser processada e julgada junto às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. 2 – Verificada a incompetência do Juízo Singular para processar e julgar o mandamus, imperioso aplicar ao caso o efeito translativo, para declinar a competência do Juízo prolator da decisão agravada, ressaltando que a competência do Juízo é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, e a qualquer tempo e grau de jurisdição. (TJ/MT - N.U 1012879-15.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 05/09/2019)

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AMBIENTAL – ESTADO E MUNICÍPIO – SUJEITOS DO PROCESSO – TRAMITAÇÃO NA COMARCA DE CAMPO VERDE – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – ARTIGO 17-B, I, L, DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/MT – SENTENÇA ANULADA – ANÁLISE DO APELO PREJUDICADA. O Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição é absolutamente incompetente para processar e julgar a ação em que são partes o Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Verde, conforme dispõe o artigo 17-B, I, l, do Regimento Interno do TJ/MT. Reconhecida a incompetência absoluta do Juízo a quo, deve a sentença ser anulada, para que o feito seja redistribuído às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do TJ/MT, ficando prejudicada a apreciação do Apelo. (TJ/MT - N.U 0000554-86.2006.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

Portanto, se a competência originária para processar e julgar a referida demanda é deste Sodalício, nula é a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, porquanto proferida por juiz absolutamente incompetente.

A propósito, caso semelhante já foi julgado pela Câmara Temporária de Direito Público:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELO ESTADO DE MATO GROSSO EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO - TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – SENTENÇA NULA – APELO PREJUDICADO.

1. Conflito entre dois entes federativo, estando no polo ativo o Estado de Mato Grosso e no polo passivo o Município de Alta Floresta.

2. Competência para processar e julgar originariamente a presente ação é das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, a teor do que dispõe o art. 17-B, inciso I, alínea L, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

3. Logo, nula é a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, uma vez que proferida pelo juiz absolutamente incompetente.

4. Determinação de redistribuição da presente ação para a Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

5. Declarada prejudicada a análise do Recurso de Apelação.
(
NU 1004235-28.2019.8.11.0007, RAC (198),

Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Relator: Dr. Gilberte Lopes Bussiki)

Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, para ANULAR o acórdão embargado, a sentença proferida pelo juízo
a quo
, bem como o feito desde a sua distribuição, ante a incompetência dos órgãos julgadores, e DETERMINAR a redistribuição da ação as Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, em decorrência da competência originária, nos termos do artigo 17-B, inciso I, alínea L, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022